Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733954-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0719872-19.2022.8.07.0001 proposto em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A agravante requereu a desistência do recurso (ID 63322014). Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos artigos 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator